Tribunal: TJES
Processo: 0001231-80.2014.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Temporária
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001231-80.2014.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA SOUZA HYBNER

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. DECURSO DE CERCA DE
QUATRO
ANOS
DESDE A CESSAÇÃO DO AUXÍLI
O
-DOENÇA
ACIDENTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RE
631.240.

INTERESSE PROCESSUAL NÃO EVIDENCIADO
.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVI
DO.

1.

A matéria foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do RE 631.240-
MG
,
oportunidade em que a Corte dividiu as ações previdenciárias em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedido de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).

2
.
D
e regra, a concessão de auxílio-acidente após
cessado o pagamento de auxílio-doença –
como a hipótese dos autos –
é pedido que não depende de prévio

requerimento administrativo, na medida em que cabe à autarquia averiguar a condição de saúde do beneficiário.
É o que se extrai do art. 86, §2º, da Lei 8.213/1991

3
.
Conforme se extrai da narrativa lançada na exordial e do extrato previdenciário do recorrente acostado às fls.
65/77
, o auxílio-doença acidentário lhe foi concedido
em
03.10.2008
e

cessando
15.02.2010
, tendo proposto a ação somente

cerca de
quatro
anos
depois
.
4.

Diante desse contexto,
o prévio requerimento administrativo se faz necessário, na medida em que não há conhecimento de eventuais circunstâncias ocorridas nesse
largo
ínterim.
O INSS
concedeu o benefício previdenciário adequado às lesões apresentadas pelo apelante à época,
sendo inconcebível, mesmo em razão da segurança jurídica, que a autarquia seja
judicialmente
instada a
se ma
nifestar sobre a negativa de concessão de benefício, decorrido o longo lapso temporal.
Precedentes.

5.

Recurso conhecido e
des
provido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001231-80.2014.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PF/ES

APELADO: MARIA DA PENHA SOUZA HYBNER

Advogado do(a) APELADO: LEONARDO CERQUEIRA GUIMARAES - MG63763

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de apelação cível interposta por
Maria da Penha Souza Hubner

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única
de
Ibatiba
/ES
que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC, por reconhecer a ausência de interesse de agir da apelante
.

A questão que ora se põe a essa Câmara diz respeito à constatação d
e
existência de interesse processual p
ara o ajuizamento da presente demanda, por meio da qual requer
a
aqui apelante a concessão de auxílio-acidentário
ou aposentadoria por invalidez.

A matéria foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do RE 631.240-
MG
,
oportunidade em que a Corte dividiu as ações previdenciárias em dois grupos:
(i)
demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e
(ii)
ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedido de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).

No primeiro grupo de ações (em que se pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.

No segundo grupo (ações que visam o melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depende de análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração.

Há, ainda, uma terceira possibilidade: não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia
Previdenciária
for notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses casos, o interesse de agir estará caracterizado.

Destaco, outrossim, a tese firmada no RE 1.288.510 (TEMA 1105/STF) no seguinte sentido:
É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à necessidade de requerimento administrativo, perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), considerado o entendimento firmado no RE 631.240 (Tema 350), como requisito para postular em juízo a concessão do benefício de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença acidentário.

Diante dessas premissas, evidencia-se que, de regra, a concessão de auxílio-acidente após
cessado o pagamento de auxílio-doença –
como a hipótese dos autos –
é pedido que não depende de prévio

requerimento administrativo, na medida em que cabe à autarquia averiguar a condição de saúde do beneficiário.
É o que se extrai do art. 86, §2º, da Lei 8.213/1991:

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
[...]
§ 2º
O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

O caso em apreço, todavia, apresenta certa particularidade que deve ser considerada.
Conforme se extrai da narrativa lançada na exordial e do extrato previdenciário do recorrente acostado às fls.
65/77
, o auxílio-doença acidentário lhe foi concedido
em
03.10.2008
e

cessando
15.02.2010
, tendo proposto a ação somente

cerca de
quatro
anos
depois
.

Diante desse contexto,
o prévio requerimento administrativo se faz necessário, na medida em que não há conhecimento de eventuais circunstâncias ocorridas nesse
largo
ínterim.
O INSS
concedeu o benefício previdenciário adequado às lesões apresentadas pelo apelante à época,
sendo inconcebível, mesmo em razão da segurança jurídica, que a autarquia seja
judicialmente
instada a
se ma
nifestar sobre a negativa de concessão de benefício, decorrido o longo lapso temporal.

O
Tribunal de Justiça

deste Estado
e Tribunais Pátrios
já
se manifestaram nesse sentido em casos similares,
quando
há grande
lapso temporal
entre o fim do auxílio-doença
acidentário
e o ajuizamento da demanda
. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – ISENÇÃO LEGAL DO PAGAMENTO DE CUSTAS – ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8.213/91 – AUXÍLIO-ACIDENTE – PRECEDIDO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – ALTA ADMINISTRATIVA OCORRIDA HÁ MAIS DE 10 ANOS – NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nas ações acidentárias, os segurados gozam da isenção legal do pagamento de custas. Inteligência do artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91. Precedentes. 2. No caso dos autos, o auxílio-doença cessou em 17 de dezembro de 2012, tendo o apelante permanecido inerte por quase 10 (dez) anos no pleito de conversão do benefício em auxílio-acidente, fator que deve ser considerado na análise do interesse de agir, já que, a princípio, o recorrente se conformou com o não acolhimento tácito da pretensão. 3. Além disso, não há como se afirmar que a sua situação seja a mesma da data da alta administrativa, o que revela imprescindível a formulação de novo requerimento administrativo e indeferimento do pedido para a configuração da referida condição da ação. Precedentes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Data: 12/
09
/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5009527-78.2022.8.08.0014. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Incapacidade Laborativa Permanente.

ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS
PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-ACIDENTE OU AUXÍLIO-DOENÇA SENTENÇA DE EXTINÇÃO
–
FALTA DE INTERESSE DE AGIR ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
, QUE NÃO IMPLICA EM INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO DIREITO DE AÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL APLICAÇÃO DE PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 631.240/MG NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO, DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO, UMA VEZ QUE
A DEMANDA FOI AJUIZADA APÓS A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELO PRETÓRIO E HÁ MAIS DE DOIS ANOS DO ÚLTIMO AFASTAMENTO SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA
. Recurso improvido. (TJSP, 1021573-15.2015.8.26.0564, Rel. Nazir David Milano Filho, 16ª Câmara de Direito Público, julgado em 24/05/2016, publicado em 01/06/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. INFORTUNÍSTICA.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, NOS MOLDES DO DECIDIDO PELA SUPREMA CORTE COM REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 631.240/MG).
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO.
Transcorridos quase 7 (sete) anos entre a data da cessação do auxílio-doença administrativamente concedido e a da propositura da ação sob exame, faz-se evidente que se impunha, antes do ajuizamento deste feito, a dedução de pedido de concessão de novo benefício ao INSS
, na esteira do decidido pela Suprema Corte em aresto timbrado pelo sinete da repercussão geral (RE n. 631.240/MG). (TJSC - APL: 03042492420188240008 Blumenau 0304249-24.2018.8.24.0008, Relator: João Henrique Blasi, Data de Julgamento: 11/12/2018, Segunda Câmara de Direito Público).

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DE AGIR. PROPOSITURA DE
AÇÃO VISANDO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE.
APLICAÇÃO DE PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 631.240/MG. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO, CONSIDERANDO QUE A DEMANDA ACIDENTÁRIA FOI AJUIZADA DEPOIS DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELO PRETÓRIO E ONZE ANOS DEPOIS DO ENCERRAMENTO O AUXÍLIO-DOENÇA.
RECURSO IMPROVIDO. (TJSP - APL: 10329956720158260602 SP 1032995-67.2015.8.26.0602, Relator: Valdecir José do Nascimento, Data de Julgamento: 07/02/2017, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/02/2017).

Por todo o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO
e
LHE
NEGO PROVIMENTO
.
Deixo de majorar os honorários advocatícios,
eis que aus
ente a condenação na instância originária
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.